Tribunal: TJSP
Processo: 1001374-04.2018.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Acidente de veículo – Desnível no asfalto da via – Defeitos relativos à prestação de serviço – Responsabilidade subjetiva – Culpa exclusiva do condutor não comprovada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001374-04.2018.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, é apelado
DENNIS PEDRO MAZETTI DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-04.2018.8.26.0390 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação no: 1001374-04.2018.8.26.0390 (Digital)
Comarca:
Nova Granada
Vara Única
Apelante:
TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A
Apelado:
DENNIS PEDRO MAZETTI DE PAULA
Voto no 23.562
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais Acidente de
veículo Desnível no asfalto da via Defeitos relativos à
prestação de serviço Responsabilidade subjetiva Culpa
exclusiva do condutor não comprovada
Recurso
desprovido.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais, ajuizada por DENNIS PEDRO MAZETTI DE PAULA, em face de
TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, objetivando a reparação
dos danos materiais no valor de R$1.171,42, bem como dos danos morais
suportados, no valor de R$20.000,00. Relata que sofreu acidente de trânsito,
ocasionado por desnível no asfalto da via, imputando a responsabilidade por tal
infortúnio à ré, a qual não teria zelado pela qualidade da via.
A r. sentença de fls. 147/149, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a pretensão do autor, para condenar a ré ao
pagamento a título de reparação por danos materiais no valor de R$1.171,42,
atualizados pela tabela do TJSP desde a propositura da ação e com juros de
mora de 1% ao mês, desde a data do evento danoso. Ainda, condenou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-04.2018.8.26.0390 -Voto no
3
concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$3.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento pelos índices da
Tabela Prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento
danoso. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais,
acrescidas de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, apela TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA
DE RODOVIA S/A (fls. 152/192), sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade
ativa do Autor, uma vez que não é proprietário do veículo avariado e a
ilegitimidade passiva da ré, já que não deu causa ao evento danoso. No mérito,
alega, em síntese, sua ausência de responsabilidade e de nexo de causalidade
por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro ou, ainda, de caso fortuito ou força
maior. Argumenta, também, que o Recorrente não se desincumbiu em provar
suas alegações. Por fim, pede o arbitramento em valor razoável da indenização
por danos morais, que os juros e correção monetária do dano material sejam
computados a partir da citação, bem como que os juros e correção monetária
dos danos morais sejam computados a partir da fixação.
Constata-se
que
os
autos
foram
originariamente
distribuídos à C. 29a Câmara de Direito Privado, que ao analisar o tema,
determinou a redistribuição do recurso à E. Seção de Direito Público.
Recurso
regularmente
processado,
acompanhado
de
contrarrazões (fls. 200/208) e sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de Apelação, a
rigor, não deveria ser conhecido por falta de impugnação específica aos
fundamentos da sentença. Todavia, à vista dos princípios norteadores do Novo
Código de Processo Civil, que privilegia o julgamento de mérito, passa-se à
análise das razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-04.2018.8.26.0390 -Voto no
4
Preliminarmente,
deve
ser
afastada
a
alegação
de
ilegitimidade passiva.
É evidente que busca o apelado responsabilizar a
Concessionária pelo seu dever de zelar pela segurança e boas condições das
rodovias sob sua responsabilidade. Diante disso, considerando que as condições
da ação devem ser analisadas em abstrato, perfeitamente possível a pretensão
de se responsabilizar a Concessionária incumbida da administração da rodovia
onde o acidente ocorreu.
Rejeita-se, também, a alegação de ilegitimidade ativa, uma
vez que, embora não esteja devidamente registrada a propriedade do veículo, a
testemunha informou que possuía a motocicleta e vendeu para o Autor,
mantendo-a em seu nome até a quitação.
A ré é prestadora de serviços públicos, o que decorre da
natureza jurídica do instituto de concessão. “Serviço concedido é serviço do
Poder Público, apenas executado por particular em razão da concessão”,
sintetiza Hely Lopes Meirelles, “Direito Administrativo Brasileiro”, 30a ed.,
SP; Malheiros, p.371.
Esses serviços são prestados mediante remuneração sob o
nome de “pedágio”, e só se transita pela rodovia pagando o valor imposto
unilateralmente, por certos quilômetros rodados, como contraprestação por
serviços.
De fato, o artigo 14 do CDC estabelece a responsabilidade
objetiva e independente de culpa do fornecedor de serviços, pela reparação dos
danos causados aos consumidores, decorrentes de defeitos relativos à
prestação de serviços. Sua responsabilidade objetiva é grifada pela
Constituição Federal (art. 37, §6o).
Porém, no caso ora em comento, a responsabilidade vai além,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-04.2018.8.26.0390 -Voto no
5
adentrando na esfera da responsabilidade subjetiva, pois ocorreu faute du
service, que surge, como leciona Celso Antonio Bandeira de Mello (Ato
Administrativo e Direito dos Administrados
SP, RT, 1981, p.133):
“quando o serviço não funciona, devendo funcionar,
funciona mal ou funciona atrasado”.
A requerida não foi a autora do dano, mas tinha o dever de
obstar o evento lesivo; houve culpa no serviço porquanto omitiu-se no controle
da segurança e fiscalização do tráfego.
Por fim, cumpre afastar a tese de defesa da apelante que
imputa a culpa pelo acidente ao condutor do veículo. Não há provas nos autos
que indiquem que o condutor trafegava em alta velocidade, não possuía
condições de dirigir o mesmo que fora alertado anteriormente da presença e
desnível no asfalto da via.
Assim sendo, persiste a responsabilidade da requerida
(faute du service) em razão do acidente.
O dano moral é fundamentado no transtorno e no abalo
sofridos pelo Autor em razão do acidente, o qual deixou de trabalhar por sete
dias para tratamento de suas lesões, bem como dependeu de terceiros e de
transporte público para comparecer ao hospital (fl. 26).
Logo, o valor arbitrado é capaz de reparar os transtornos e
dissabores sofridos pelo apelado, de modo que também possa significar uma
reprimenda ao ofensor para que se abstenha na reiteração de tais condutas,
evitando-se, contudo, o enriquecimento sem causa da outra parte.
Afasta-se a alegação de que a correção monetária e juros
de mora em relação aos danos morais devem ser contabilizados a partir da
fixação e dos danos materiais a partir da citação.
Quanto aos consectários legais incidentes sobre os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-04.2018.8.26.0390 -Voto no
6
materiais, o juiz sentenciante determinou, com acerto, a data da propositura da
ação como termo inicial da correção monetária, de acordo com o entendimento
sedimentado na Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça e dos juros de mora
a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do mesmo Tribunal
Superior.
Também deve ser mantida a determinação quanto aos
consectários legais incidentes sobre os danos morais, tendo a data do
arbitramento como termo inicial da correção monetária, segundo a Súmula 362
do STJ, bem como dos juros de mora a partir do evento danoso, de acordo com
a Súmula 54 do mesmo Tribunal Superior.
Por força do disposto no §11, do art. 85, do Código de
Processo Civil, mostra-se devido o arbitramento da verba honorária
sucumbencial cumulativa para a fase recursal.
Portanto, majoram-se os honorários sucumbenciais devidos
estritamente para a fase cognitiva recursal em 1% sobre o valor da condenação,
caso não haja valores a serem restituídos ou pagos, sem prejuízo do montante
já arbitrado para a fase cognitiva em primeiro grau.
Ante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença.
Ana Liarte
Relatora